Tribunal: TJMT
Processo: 1007217-65.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007217-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (AGRAVANTE), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0006-09 (AGRAVADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/AGRAVANTE PARA APRESENTAR O COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO SR. LEILOEIRO – HASTA PÚBLICA – LEILÃO – AUTO DE ARREMATAÇÃO TORNADO SEM EFEITO – COMISSÃO DO LEILOEIRO – INEXIGIBILIDADE – ART. 7º, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 236/2016 DO CNJ - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A atividade empreendida pelo leiloeiro é de risco, levando-se em conta situações parecidas, pois, embora realize esforços para tanto, pode não lograr êxito em sua atividade.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionado no sentido de que o leiloeiro faz jus à comissão quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, havendo a arrematação do bem.

Contudo, não havendo a efetiva arrematação, o leiloeiro, nos termos do art. 40 do Decreto 21.981/1932, terá direito apenas às “quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso”.

Sob esse aspecto, prevê o art. 7º, § 1º, da RESOLUÇÃO Nº 236/2016 DO CNJ, que “não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese de desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILMAR BELLANDI contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 5-62.1995.811.0051, Código: 455, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que determinou a intimação do Executado, ora Agravante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente aos autos o comprovante de pagamento do Sr. Leiloeiro, correspondente a 2.5% do valor da avaliação do bem.

Em resumo, alega que a lei processual estabelece claramente que compete ao arrematante pagar a comissão do leiloeiro, termos do artigo 884, do CPC.

Contudo, aduz que o leilão do imóvel foi cancelado um dia antes da sua realização, tendo em vista a pactuação de acordo pelas partes no dia 01 de março de 2021.

Assevera que não é devida a comissão do leiloeiro ante o cancelamento do leilão e que esta só é devida no caso de êxito no leilão, afastando a responsabilidade do executado quanto a sua comissão.

Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar o não pagamento da comissão de leiloeiro.

O pedido de liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 86305964).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 90570964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA em face de VILMAR BELLANDI, no valor de R$ 855.432,12 (oitocentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e doze centos centavos), atualizado em 01/05/2020.

Designada a hasta pública do bem imóvel fazenda “Campo Cumprido”, sito na Rodovia MT 249, KM 170, região Ponte de Pedra, no município de Campo Verde, com 1ª praça em 02/03/2021, às 14h, por preço não inferior ao da avaliação, e 2ª praça em 05/03/2021 às 14h.

Contudo,
em 1/03/2021, o agravante e o agravado protocolaram petição de acordo na origem, postulando pela retirada do bem imóvel, que seria objeto de leilão, mantendo apenas a restrição como garantia ao acordo entabulado.

Na sequência, tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, o magistrado de origem determinou a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida (art. 922, CPC), e determinou o cancelamento do leilão designado, ou seja, foi determinado o cancelamento do leilão um dia antes da sua realização.

Não obstante a decisão determinando o cancelamento da hasta pública, a mesma se realizou, ocasião em que o magistrado declarou a invalidade da arrematação e determinou ao executado, ora agravante, que apresente o comprovante de pagamento do Sr. Leiloeiro, correspondente a 2.5% do valor da avaliação do imóvel (decisão ora agravada).

Pois bem.

Estabelece o artigo 884, parágrafo único, do Código de Processo Civil que “o leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz”.

Da análise do referido dispositivo, fica evidente que o leiloeiro designado para a hasta pública faz jus ao recebimento da respectiva comissão quando perfectibilizada a venda do bem.

No presente caso, contudo, não se justifica a fixação de comissão ao leiloeiro, uma vez que o leilão foi cancelado, ante a realização de acordo e determinação de cancelamento do leilão designado um dia antes da sua realização, conforme decisão colacionada nos ID’s 85227467 e 85227468 do presente processo eletrônico, fazendo jus ele tão somente aos valores que tiver despendido para o ato, devidamente comprovados.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionado no sentido de que o leiloeiro faz jus à comissão quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, havendo a arrematação do bem.

Contudo, não havendo a efetiva arrematação, o leiloeiro, nos termos do art. 40 do Decreto 21.981/1932, terá direito apenas às “quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso”.

Confira o paradigma:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. OCORRÊNCIA DE REMIÇÃO. COMISSÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO. À REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 1. O Tribunal a quo pronunciou-se de forma motivada para a solução da lide, declinando os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão. Ademais, não se exige do magistrado que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais que não compõem a base jurídica adotada para sua decisão nem que se detenha a analisar pontualmente todas as alegações expendidas pela parte. 2. Em regra, a base de cálculo da comissão a ser paga pelo arrematante ao leiloeiro é o valor da arrematação, nos termos do art. 24, parágrafo único, do Decreto n. 21.981/1932 c/c o art. 705, IV, do Código de Processo Civil. 3. O direito subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a consequente arrematação do bem, cabendo ao arrematante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração. Inexistente a arrematação, o leiloeiro faz jus somente à percepção das "quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso" (art. 40 do Decreto n. 21.981/1932). Precedentes. 4. No caso, porém, é fato incontroverso a não ocorrência de arrematação, uma vez que a dívida foi remida pelo devedor logo após a realização da primeira praça - em caráter condicional. Nessa linha de intelecção, ante a não efetivação do leilão e a inexistência de previsão expressa no edital acerca de eventual comissão devida se acaso suspensa ou anulada a hasta pública, não é devido nenhum pagamento ao pregoeiro a título de prestação de serviços. 5. Não obstante, tendo em vista que o recurso especial foi intentado exclusivamente pelo leiloeiro, em consonância com o princípio da vedação à reformatio in pejus, mantém-se a decisão que arbitrou os seus honorários em 2,5% sobre o valor do débito. 6. Recurso especial não provido." (STJ – Resp 1179087/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 4.11.2013).

Acrescenta-se, por fim, que a atividade empreendida pelo leiloeiro é de risco, levando-se em conta situações parecidas, pois, embora realize esforços para tanto, pode não lograr êxito em sua atividade.

Sob esse aspecto, prevê o art. 7º, § 1º, da RESOLUÇÃO Nº 236/2016 DO CNJ:

“Art 7º Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei.

§ 1º Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese de desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública.”

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de determinar o não pagamento da comissão de leiloeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021